Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717420-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO BALBINO VIEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. TABELA PRICE. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; 2,1) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Súmula 382 do STJ. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 3. Em relação ao uso da tabela price, método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo, entende-se que a simples utilização dessa metodologia para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. 4. Conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." 6.1. Nesta seara, imperioso é o reconhecimento de que a referida quantia é abusiva, devendo ser expurgada dos contratos, haja vista que a venda em questão é exemplo claro de venda casada, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, pois o banco requerido não comprovou ter facultado a contratação de outros seguros, como alternativa ao oferecido pelo próprio Banco. 5. O mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser comprovada ofensa aos direitos de personalidade da parte, o que não restou demonstrado nos autos 6. Apelação conhecida e provida parcialmente. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira teria ofertado os contratos de empréstimo com taxa de juros maior do que a média de mercado, razão pela qual pugna pela limitação dos encargos, pelo reconhecimento do saldo devedor como sendo R$ 188.872,28 (cento e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) e pelo parcelamento do débito em 120 (cento e vinte) vezes; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que estaria comprovado o dano psicológico causado ao insurgente, ressaltando a incidência da teoria do desvio produtivo in casu. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 24.446. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à invocada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71276366. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024